Tribunal: TJMT
Processo: 0029326-79.2012.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029326-79.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.625.917/0001-32 (APELANTE), JAIR GOMES MARQUES (APELANTE), CAMILA FERNANDES DE BRITO - CPF: 017.406.681-38 (APELANTE), ANTONIO FERNANDES DE BRITO - CPF: 329.627.031-00 (APELANTE), MARIA HELENA VARGAS DE BRITO - CPF: 482.060.671-91 (APELANTE), JAIR GOMES MARQUES - CPF: 424.201.219-53 (APELANTE), CEMI ALVES DE JESUS - CPF: 322.196.791-87 (ADVOGADO), CAMILA FERNANDES DE BRITO - CPF: 017.406.681-38 (TERCEIRO INTERESSADO), BRITO LOGISTICA INTEGRADA E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 04.625.917/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FERNANDES DE BRITO - CPF: 329.627.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA HELENA VARGAS DE BRITO - CPF: 482.060.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO RETIRANTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em execução fiscal na qual se acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para excluir um dos executados por ilegitimidade passiva e, simultaneamente, se reconheceu a prescrição intercorrente, sendo extinto o feito sem fixação de honorários advocatícios ou custas. O apelante pretende a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em razão de sua exclusão do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do apelante do polo passivo, em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, impõe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição intercorrente autoriza a fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade orienta que deve suportar os ônus do processo quem deu causa à instauração do incidente, e a Fazenda Pública, ao utilizar dados constantes do cadastro fazendário, presume corretas as informações prestadas pelo contribuinte.

4. O art. 17, IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998 impõe ao contribuinte o dever de comunicar ao Fisco alterações societárias relevantes, sendo insuficiente o simples registro perante a Junta Comercial, sobretudo porque à época dos fatos inexistia integração automática entre os sistemas.

5.
A omissão do apelante em comunicar sua retirada do quadro societário ao Fisco deu causa à sua inclusão indevida na CDA, incidindo o princípio da causalidade em seu desfavor e afastando a condenação da Fazenda em honorários
.

6. O Tema 1.229 do STJ estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza, por si só, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários, pois a paralisação do processo não resulta de conduta irregular do exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17, IV; Lei n. 6.830/1980, art. 40; CPC, art. 85; CPC, art. 921, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1027330-98.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1009582-53.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1008846-35.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 0002632-66.2004.8.11.0037; STJ, Tema 1.229.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 0029326-79.2012.8.11.0041, na qual foi parcialmente acolhida exceção de pré-executividade para extinguir o feito, sem resolução do mérito, em relação a um dos executados, e, simultaneamente, reconhecida a prescrição intercorrente para extinguir o processo com resolução de mérito quanto aos demais, sem fixação de honorários advocatícios ou custas processuais.

No tocante aos honorários, o Juízo de origem expressamente consignou que não caberia condenação em honorários advocatícios ou custas, afirmando serem “incabíveis na espécie”.

Assentou que, embora reconhecida a ilegitimidade passiva do excipiente, não haveria sucumbência capaz de ensejar verba honorária, destacando que sua inclusão na CDA teria decorrido da ausência de comunicação ao Fisco acerca da retirada societária, razão pela qual o exequente não poderia ser responsabilizado.

Ademais, ao reconhecer a prescrição intercorrente, o Juízo reafirmou a impossibilidade de arbitramento de honorários, com fundamento no art. 39 da Lei n. 6.830/80.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que, embora acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade para afastar sua legitimidade passiva, não houve a devida condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Afirma existir omissão e contradição na sentença e postula a reforma do decisum para que sejam arbitrados honorários em seu favor, alegando que a exclusão do polo passivo impõe a aplicação do princípio da causalidade. (Id 324208943).

Em contrarrazões, o Estado pugna pelo desprovimento do apelo, argumentando que, reconhecida a prescrição intercorrente, é inviável a condenação do exequente ao pagamento de honorários, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, bem como da jurisprudência consolidada, além de reiterar que a ausência de comunicação de retirada societária pelo executado impede a transferência da sucumbência. (Id 324208946).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

I — Dos honorários:

A controvérsia recursal concentra em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em razão da exclusão do apelante do polo passivo da execução fiscal, após o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

O apelante sustenta que, tendo sido vitorioso na exceção de pré-executividade ao demonstrar sua ilegitimidade passiva, faria jus à condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Alega, ainda, violação ao princípio da paridade das armas e à isonomia processual, invocando precedentes judiciais que teriam condenado a Fazenda Pública ao pagamento de honorários em situações análogas.

Argumenta que a exclusão de seu nome da Certidão de Dívida Ativa demonstraria o reconhecimento do pedido pela Fazenda e, consequentemente, sua condição de parte vencedora, o que atrairia a incidência do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Sem razão, contudo.

O princípio da causalidade decorre da interpretação sistemática das normas processuais sobre sucumbência, especialmente do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios.

Esse princípio orienta que aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve suportar os ônus dele decorrentes, ainda que, do ponto de vista estritamente processual, não tenha sido o vencido.

A aplicação do princípio da causalidade busca prestigiar a justiça material e evitar situações em que a parte que, por sua conduta, provocou a necessidade da intervenção judicial, seja beneficiada com a condenação da parte contrária em honorários advocatícios.

Conforme consignado na sentença recorrida, a Fazenda Pública Estadual, ao promover a execução fiscal, utiliza as informações cadastrais prestadas pelos próprios contribuintes ao Fisco, constantes nos registros mantidos pela Secretaria de Estado de Fazenda. Trata de procedimento regular e necessário para identificar os responsáveis tributários, especialmente em relação a pessoas jurídicas, cujos sócios e administradores podem responder subsidiariamente pelas obrigações fiscais da sociedade nas hipóteses legalmente previstas.

Nesse sentido, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos da Lei de Execução Fiscal, de modo que as informações nela contidas, inclusive quanto aos responsáveis tributários, presumem corretas até prova em contrário.

Essa presunção encontra amparo nas informações cadastrais mantidas pelo Fisco, que devem ser atualizadas pelos próprios contribuintes mediante o cumprimento das obrigações acessórias legalmente impostas.

A legislação tributária estadual estabelece expressamente o dever do contribuinte de comunicar ao Fisco as alterações contratuais e estatutárias de interesse fiscal.

O artigo 17, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.098/1998, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado de Mato Grosso, estabelece claramente essa obrigação acessória.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

IV - comunicar à repartição fiscal as alterações contratuais e estatutárias de interesse do fisco, bem como as mudanças de domicílio fiscal, venda ou transferência de estabelecimento, suspensão e encerramento de atividade, na forma e prazo estabelecidos no regulamento.

Essa obrigação acessória não se confunde com o mero registro da alteração contratual perante a Junta Comercial. Embora o registro na Junta Comercial seja essencial para dar publicidade e eficácia às alterações societárias perante terceiros, tal providência, por si só, não substitui a comunicação formal e específica que deve ser dirigida à repartição fiscal competente.

Importante destacar que, à época dos fatos objeto desta execução fiscal, não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação, conforme bem pontuado pelo Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1027330-98.2025.8.11.0000:

"Importante destacar que, à época dos fatos (ano 2000), não havia integração automática entre os sistemas das Juntas Comerciais e das Secretarias de Fazenda dos diferentes Estados da Federação. Somente em 2018, conforme notícia extraída do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, é que foi implementada a automatização do processo de alteração cadastral dos contribuintes, por meio do sistema REDESIM, permitindo a sincronização das informações entre a JUCEMAT e a SEFAZ-MT."

Assim, à época da constituição do crédito tributário ora executado e do ajuizamento da execução fiscal, a ausência de integração entre os órgãos estaduais tornava absolutamente necessária a comunicação direta ao Fisco do Estado onde a empresa mantém inscrição estadual.

Essa comunicação constitui obrigação acessória do contribuinte, nos termos da legislação tributária estadual, não podendo o ente público ser penalizado pela omissão do particular no cumprimento de dever legal.

No caso concreto, verifico dos autos que o apelante se retirou do quadro societário da empresa executada em abril de 2005, tendo procedido ao registro dessa alteração perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em abril de 2007.

Contudo, em momento algum foi demonstrado nos autos que o apelante tenha comunicado essa retirada à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, órgão responsável pela administração tributária e pelo cadastro de contribuintes do ICMS.

A ausência dessa comunicação específica ao Fisco manteve desatualizado o cadastro estadual, de modo que, quando da inscrição do crédito tributário em dívida ativa e do ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda Pública estadual utilizou as informações então constantes do cadastro oficial, que indicavam o apelante como integrante do quadro de corresponsáveis.

Quando o contribuinte não cumpre seu dever de atualização cadastral, não pode pretender transferir ao Estado as consequências de sua própria omissão.

Para ilustrar:

"(...) 3. O recorrente retirou-se do quadro societário antes dos fatos geradores dos créditos tributários cobrados, mas não comprovou ter comunicado a alteração contratual à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT), conforme obrigação prevista no art. 17, IV, da Lei Estadual no 7.098/1998.

4. À época dos fatos não havia integração entre Juntas Comerciais e Secretarias de Fazenda de diferentes Estados, não podendo a Fazenda ter conhecimento automático da alteração, principalmente quando registrada em Junta Comercial de outra Unidade Federativa (JUCESP).

5. A ausência de comunicação da alteração contratual à autoridade fazendária ensejou a indevida inclusão do sócio no polo passivo da execução, de modo que a necessidade da exceção de pré-executividade decorreu da própria conduta omissiva do agravante.

Tese de julgamento: "Não há condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal decorre da ausência de comunicação à autoridade fazendária da alteração contratual, aplicando-se o princípio da causalidade."

(N.U 1027330-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.10.2025)."

“(...) Tese de julgamento: "A ausência de comunicação formal da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual, conforme exige a legislação tributária local, configura descumprimento de obrigação acessória e justifica a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada."

(N.U 1009582-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2025).

“(...) 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação da retirada do quadro societário à repartição fiscal estadual caracteriza descumprimento de obrigação acessória e impede a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, ainda que reconhecida a ilegitimidade passiva da parte executada.”

(N.U 1008846-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.5.2025).

No presente caso, é incontroverso que o apelante não comunicou sua retirada do quadro societário ao Fisco, conforme exigido pela legislação tributária estadual.

Essa omissão impediu a atualização cadastral e foi a causa direta da inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável pelo débito tributário.

Ademais, assim que o apelante trouxe aos autos a documentação comprobatória de sua retirada do quadro societário, a Fazenda Pública estadual prontamente reconheceu a ilegitimidade passiva e procedeu à retificação da Certidão de Dívida Ativa, excluindo o nome do apelante do rol de executados.

Essa conduta demonstra a boa-fé processual do ente público e reforça a conclusão de que não houve qualquer conduta irregular ou arbitrária por parte da Fazenda que justificasse sua condenação em honorários advocatícios.

Além disso, no que tange a extinção da execução fiscal pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 1.229 dos recursos repetitivos, no sentido de que, à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980.

Esse precedente qualificado reforça a tese de que o princípio da causalidade deve prevalecer sobre o critério objetivo da sucumbência quando o resultado processual desfavorável à Fazenda Pública não decorreu de irregularidade de sua atuação, mas sim de circunstâncias alheias à sua vontade ou de conduta omissiva do próprio contribuinte.

Nesse sentido:

“(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1229 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente, por si só, não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

4. A Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens, tampouco pela paralisação do processo que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A ausência de resistência da Fazenda Pública no acolhimento da prescrição reforça a inaplicabilidade da verba honorária, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

(N.U 0002632-66.2004.8.11.0037, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.9.2025).

No presente caso, como já amplamente demonstrado, o princípio da causalidade incide em desfavor do apelante, que deu causa à sua inclusão indevida na execução fiscal ao descumprir obrigação acessória de comunicar a alteração societária ao Fisco estadual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir o apelante do polo passivo da execução fiscal, sem condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025